Tribunal: TJMT
Processo: 1012511-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012511-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALTAMIR SANTOS DA SILVA - CPF: 616.130.531-34 (RECORRENTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA RECLAMADA. COBRANÇAS INEXIGÍVEIS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. COBRANÇA SEM RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Pleiteia o autor a declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais em razão das cobranças inseridas na plataforma Limpa Nome do Serasa, as quais alega desconhecer a origem.

3.

A reclamada não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços pelo reclamante. Logo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e a inexigibilidade das cobranças.

4.
A evidenciação do dano mora deve estar circunscrita à imagem externa, ao conceito, à sua reputação, ou seja, diretamente relacionada à sua honra objetiva. No caso em comento, em que pese a reclamante tenha realizado tentativas administrativas de solucionar a cobrança, não restaram comprovadas consequências que maculassem a imagem, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença de
improcedência
da pretensão inicial, sob fundamento de que a cobrança do débito através da plataforma Serasa Limpa Nome, sem a inclusão do débito como restrição de crédito, não é suficiente para causar danos morais ao consumidor.

O autor sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, alegando que desconhece a origem dos débitos cobrados, requerendo sejam declarados inexigíveis, bem como ser indenizado por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022